Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE PRESUMIDAS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CABIMENTO DO RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
1. Nas relações domésticas, familiares ou de afeto, presume-se a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher, independentemente da motivação subjetiva do agente, inclusive quando decorrente de eventual transtorno psiquiátrico.
2. A constatação do risco à integridade física ou psicológica da vítima autoriza o restabelecimento de medidas protetivas de urgência, notadamente quando presentes elementos indiciários idôneos que demonstrem histórico de violência, ameaça ou constrangimento.
3. Comprovada a situação de risco, mostra-se cabível a confirmação da liminar concedida para assegurar a efetividade da tutela protetiva.
4. Reclamação conhecida e julgada procedente, com restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas.